Tribunal: TJBA
Processo: 8140000-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140000-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140000-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARILIA SOUSA DOS SANTOS
e como apelada
MARISA LOJAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2025.